Tribunal: TJDFT
Processo: 0748846-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. RÉPLICA. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSPENSÃO DETERMINADA NO TEMA REPETITIVO 1.300 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. ÍNDICES DISSOCIADOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. A ausência de intimação da parte autora para apresentação de réplica não importa em cerceamento de defesa quando as preliminares e a prejudicial de mérito alegadas na contestação são rejeitadas na sentença, haja vista a ausência de prejuízo, a teor do que dispõe o artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Não há fundamento para a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.300 do Superior Tribunal de Justiça quando o feito não versa sobre a questão afetada, qual seja, “saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”.
III. O saldo da conta PASEP é corrigido segundo o disposto nos artigos 8o da Lei Complementar 7/1970, 5o da Lei Complementar 8/1970, 6o do Decreto-Lei 2.445/1988, 3o da Lei Complementar 26/1975, 10 da Lei 7.738/1989, 7o da Lei 7.959/1989, 38 da Lei 8.177/1991 e 12 da Lei 9.365/1996.
IV. Não há direito subjetivo à diferença entre o saldo da conta PASEP corrigido pelo Banco do Brasil segundo as diretivas legais e o saldo corrigido por índices completamente dissociados da legislação de regência.
V. Recurso desprovido.